Tribunal: TJSP
Processo: 1003704-50.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC - Sentença que julgou improcedente a ação mantida – Apelação improvida.